Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736718-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALINE VENTURELLI FERREIRA ANTONIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão de julgamento parcial de mérito proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas (procedimento da Lei no 14.181/2021 – Lei do Superendividamento) com pedido de restituição de valores e indenização por danos extrapatrimoniais, de no 0706505-02.2025.8.07.0007, na qual contende com ALINE VENTURELLI FERREIRA ANTONIO. Por meio da decisão de julgamento parcial de mérito, o pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos vencidos e vincendos foi acolhido, determinando-se a interrupção dos encargos de mora e a suspensão dos descontos mensais consignados no contracheque da parte autora, além de outras providências, como a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a proibição de novos empréstimos consignados, sob pena de presunção de má-fé. A decisão fundamentou-se na ausência injustificada da parte credora à audiência de conciliação, aplicando-se o art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor (ID 246626958). Confira-se: "A parte autora e o credor ITAU firmaram acordo por ocasião da audiência global de conciliação. Segundo consta do formulário socioeconômico, a parte autora devia ao ITAU o valor total de R$ 18.985,45. O acordo pactuado entre as partes prevê a quitação do saldo devedor nas seguintes condições: pagamento à vista no valor de R$ 752,00, com vencimento para o dia 25/08/2025, o que representa um desconto de 96%. As condições de pagamento estabelecidas são lícitas e preservam o mínimo existencial da parte solicitante, razão pela qual HOMOLOGO o acordo de Id 244046240, cujos termos passam a compor a presente, consoante disposto nos artigos 487, III, "b", do CPC e art. 104-A, §3o, do CDC. Decisão preclusa nesta data. Sem honorários de sucumbência. O credor BB e LECCA, apesar de devidamente notificados (Id 240781002 e 240778394, respectivamente), não compareceu à audiência global de conciliação, nem apresentou justificativa para sua ausência. Ante o exposto, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Oficie-se ao órgão pagador (CBMDF - Id 229411048) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas à LECCA FINANCEIRA, sem liberação da margem consignável correspondente. Intimem-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Intime-se pessoalmente a parte autora para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada à LECCA FINANCEIRA, sob pena de presunção de má-fé. À secretaria para que exclua o ITAU do rol de credores. Cumpridas as diligências supra, remeta-se os autos ao juízo de origem. " Foram opostos embargos declaratórios no ID 247057626, os quais ainda não foram apreciados pelo juízo a quo. Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.019, inciso I, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil; b) a revogação ou suspensão da decisão recorrida, por ausência dos requisitos legais para sua concessão; c) a autorização para retomada imediata dos descontos consignados em contracheque nos valores originais; d) a reforma da decisão agravada, com anulação do respectivo ofício judicial e determinação de análise da contestação apresentada; e) o prequestionamento explícito, implícito e ficto de toda a matéria ventilada no recurso, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Sustenta a agravante ser nula a decisão recorrida, por aplicação indevida do art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto apresentou justificativa formal e tempestiva para sua ausência à audiência de conciliação, a qual se deu por problemas técnicos alheios à sua vontade. Alega ter sido impedida de ingressar na sala virtual da audiência, mesmo tendo tentado conexão por diferentes dispositivos e buscado contato com o cartório, sem sucesso. Argumenta ter sido a justificativa protocolada no mesmo dia da audiência, mas não foi apreciada pelo juízo de origem, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Afirma estar sofrendo prejuízos graves e de difícil reparação, porquanto foi determinada a suspensão dos descontos contratuais sem qualquer contraprestação, além da possibilidade de aplicação de multa. Argumenta que a decisão recorrida interfere indevidamente em contratos válidos e perfeitos, gerando insegurança jurídica e desequilíbrio contratual. Reforça a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar maiores danos e requer a cassação da tutela deferida, com apreciação da contestação apresentada. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75757376. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 356, §5o, do CPC, caberá agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito: “Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. [...] § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.” Esse é o entendimento da jurisprudencia desta Corte: “[...]Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é o recurso próprio e adequado para insurgência contra decisão que decide parcialmente o mérito da demanda. 2. Inexiste vedação para que o Juiz decida parcialmente o mérito na fase de organização e saneamento do processo”. Dispositivos relevantes citados: CPC, 355 e 356, I e II. Jurisprudência relevante citada: n/a.” (0704690-88.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 06/08/2025.) Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, por meio da petição de ID 244053344, a agravante apresentou justificativa pela ausência na audiência virtual designada para o dia 25 de julho de 2025, às 10h30min. Alega ter enfrentado problemas técnicos relacionados ao link de acesso à plataforma Teams, o qual impossibilitou o ingresso tanto do advogado quanto da preposta, mesmo após diversas tentativas realizadas por meio de diferentes dispositivos. Afirmou que a ausência decorreu de fatores alheios à vontade da parte requerida, tendo implementado tentativas de contato com o NUVIMEC foram infrutíferas, em razão do horário de funcionamento do setor iniciar-se apenas às 12h. Sustentou não ter sido a falha técnica isolada, indicando possível instabilidade generalizada da plataforma Teams. A parte invocou os princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo a redesignação da audiência para nova data e horário, a fim de evitar prejuízos processuais. Diante da impossibilidade de ingresso, informou ter tentado contato com o NUVIMEC, contudo, o horário de funcionamento do referido setor é a partir das 12h00, tendo sido a audiência designada para 10:30, o que impossibilitou o auxílio em tempo hábil à agravante. O ingresso da parte agravante, por razões desconhecidas, não foi autorizado, mesmo quando o sistema do Tribunal informava: “alguém na reunião deixará que você ingresse em breve” nas telas acima mencionadas. De boa-fé, a agravante não se quedou parada e buscou solução, mas foi apenas depois do horário da audiência que foi possível fazer contato com a Sra. Conciliadora, Vanessa Carneiro, a qual confirmou o encerramento da sessão e orientou a parte requerente a peticionar nos próprios autos, informando o ocorrido. A Sra. Conciliadora ainda mencionou que o Banco do Brasil também não conseguiu ingressar na audiência, o que sugeriria a ocorrência de um problema técnico Com efeito, apesar das alegações da parte agravante, apenas juntou aos autos prints que mostram as seguintes mensagens: a) "Olá, Carline Schobbenhaus Adv Lecca, alguém na reunião deixará que você ingresse em breve"; b) “Alguém na reunião deixará que você ingresse em breve”. O posicionamento adotado por esta Corte indica ser necessária a comprovação das dificuldades enfrentadas para ingresso na audiência, com elementos aptos a demonstrar a inviabilidade de acesso ao ambiente destinado à audiência de instrução e julgamento: “[...] JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO VIRTUAL. MICROSOFT TEAMS. ALEGAÇÃO DE LINK INVÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE FALHA OU ERRO DO APLICATIVO. ACESSO REALIZADO NORMALMENTE PELA PARTE ADVERSA, SERVIDOR E MAGISTRADO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APENAS UMA SEMANA APÓS O ATO. DESÍDIA CONFIGURADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo por ausência do autor à audiência de instrução. O autor insurge-se contra a sentença, ao argumento de que teve dificuldades técnicas para acesso à audiência, reportando que o link era inválido. Sustenta que tentou comunicação com o telefone da vara por mais de 25 (vinte e cinco) minutos, o qual se apresentou sempre ocupado. Afirma que agiu de boa-fé, respeitou todos os prazos e não pode ser apenado por dificuldades técnicas. Aduz ainda que a extinção do processo apenas retardará a solução do caso, uma vez que nova ação será proposta. Pede a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a isenção do pagamento das custas processuais. Contrarrazões apresentadas. [...] IV. No caso sob análise, o autor defende que deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento através do Microsoft Teams porque o link se apresentava como inválido. Em que pese o recorrente tenha juntado “print da tela” com a mensagem de erro, não se verifica qualquer dificuldade técnica ou problema sistêmico, senão um problema que possa ser atribuído ao próprio recorrente. Isso porque, em primeiro lugar, a parte ré, sua advogada, o servidor responsável e o Juiz de Direito compareceram à audiência através do mesmo link, o que afasta a tese de erro sistêmico. V. O autor recorrente não comprovou as ligações para o telefone do cartório ou do gabinete. A justificativa foi apresentada uma semana após a audiência, apenas por ocasião da interposição do recurso. O autor poderia inclusive ter atravessado petição nos autos, nos minutos que antecederam a audiência ou logo após o início, informando a dificuldade técnica. Ademais, o “print da tela” foi tirado às 16:19h, quando muito provavelmente a sala virtual já havia sido encerrada. Por fim, mas não menos importante, constam na certidão de ID 48710017 todas as instruções necessárias ao acesso, inclusive recomendação de antecedência de 10 (dez) minutos, o que não parece ter sido observado pelo recorrente. VI. Ressalte-se que o § 2o do art. 51 da Lei 9099/95 prevê tão somente a isenção ao pagamento das custas processuais, caso o autor comprove que sua ausência decorreu de força maior, o que não se configurou neste caso. Como já exposto, o autor não demonstrou qualquer tentativa de contato com a vara, nem mesmo atravessou petição nos autos no horário da audiência informando as dificuldades de acesso e, por fim, apenas justificou a ausência 1 (uma) semana após o ato. [...]” (0721655-62.2021.8.07.0007, Relator(a): Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJe: 23/08/2023.) No caso dos autos, não há demonstração inequívoca de que a parte tenha tentado entrar em contato com a Vara, ou que tenha empreendido os meios necessários para ingresso na audiência. Dentro deste contexto, não há verossimilhança das alegações da parte agravante quando informa a ocorrência de problemas técnicos que eventualmente tenham impossibilitado o ingresso na audiência de conciliação. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 2 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator